Tribunal: TJDFT
Processo: 0739256-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739256-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TERESINHA AMARAL DE MOURA FERRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Teresinha Amaral de Moura Ferro em face da decisão (ID 61149359) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (PASEP) movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição decenal. Nas razões do recurso integrativo (ID 61552432), a Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida é omissa. Afirma que só foi possível tomar ciência do ato lesivo quando da solicitação e fornecimento de extrato com os históricos de eventuais movimentações ocorridas na conta PASEP, em 27/9/2019. Defende que o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal, segundo o Princípio da Actio Nata, é o momento em que o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado quanto à aplicação da Teoria Actio Nata, de modo que o termo inicial da prescrição seja a data de obtenção dos extratos microfilmados. Sem contrarrazões (ID 62156480). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, a Embargante almeja a modificação da decisão ao fundamento de que teria incorrido em omissão. Contudo, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido, uma vez que a questão devolvida a exame foi devidamente analisada em consonância com os argumentos trazidos aos autos pelas partes, decidindo dentro dos limites do objeto do feito. Em verdade, infere-se que a Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. A Autora/Embargante alega, em resumo, que o termo inicial da prescrição somente teve início quando tomou conhecimento de supostos desfalques na conta PASEP dela, após solicitar os extratos ao Banco do Brasil em 2019. Assim, ajuizada a presente ação em 8/11/2021, não teria decorrido o prazo prescricional de 10 anos. A despeito dos argumentos defensivos, inexistem vícios na decisão embargada. Restou claro no decisum que, com o zeramento da conta PASEP, decorrente de saque da Autora/Embargante em razão da aposentadoria – ocorrido em 28/9/2011 (ID 60119010 – págs. 53/55), inicia-se o prazo prescricional, pois há potencial conhecimento da beneficiária do montante que entende a menor. Confira excerto da decisão combatida, in verbis: “Trata-se de Apelação Cível interposta por Teresinha Amaral de Moura Ferro em face da r. sentença (ID 60119049, mantida pelos aclaratórios de ID 60119056) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos. Nas razões da Apelação (ID 60119059), a Autora afirma que o Banco Réu apresentou defesa genérica, com documentos já juntados pela Recorrente ou que não dizem respeito ao mérito da lide. Aduz que, com mera presunção, o julgador afirmou que todos os valores foram comprovadamente recebidos por ela. Sustenta que a sentença não analisou os detalhes e a documentação acostada, que demonstra a existência de diversos valores debitados da conta PASEP sem qualquer indicação de destino. Aduz que o julgador julgou com base no que já tinha como convicção, negando a prestação jurisdicional e cerceando o direito de defesa dela. Alega que, ainda que se afirme que a parte Apelante tenha realizado saques do Abono e de Rendimentos, tais valores eram submetidos às regras previstas no Decreto n.o 78.276/76, de modo que a disponibilidade e o valor remanescente devem ser verificados por perito contábil. Conclui que, se os recebimentos ocorriam mediante requerimento do beneficiário, de acordo com os requisitos legais, é possível verificar a verossimilhança das alegações da parte Autora. Requer: “(...) seja anulada a sentença, por cerceamento de defesa e recusa do julgador em instruir o feito, ignorando provas e julgando apenas com base em convicções e presunções, conforme fundamentação alhures, devendo esse Juízo, se for o caso, converter o julgamento em diligência determinando-se o retorno ao 1o grau (art. 938 do CPC). c) Alternativamente, seja totalmente reformada a sentença recorrida, por conseguinte, analisando-se o mérito e julgando procedente a ação em favor da apelante. d) Seja apreciada a documentação juntada e ignorada pela sentença, especialmente a perícia acostada à réplica e que contradiz frontal e tecnicamente os argumentos da sentença; e) A condenação do Apelado em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.” Preparo comprovado (ID 60558937 a 0558939). Ausentes as contrarrazões pela parte Apelada (ID 60119065). Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, determinei a intimação da parte Autora/Apelante para manifestar-se acerca de eventual prescrição, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.150. A Recorrente manifestou-se no ID 60990100, sustentando a inaplicabilidade do instituto da prescrição, porque somente quando teve acesso aos extratos microfilmados (detalhados) do PASEP tomou ciência dos desfalques realizados pelo banco Réu. Defende que a correta interpretação da Teoria Actio Nata é no sentido de que a pretensão somente surge quando verificada a ciência inequívoca da violação do direito subjetivo, tanto em conteúdo quanto em extensão. Conclui que não háfalar em prescrição, de modo que pugna pelo prosseguimento do feito. É o relatório. As insurgências da parte Apelante referem-se a alegados desfalques feitos pelo Banco Réu, cuja pretensão autoral esbarra, contudo, na ocorrência da prescrição. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se). Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. O Tribunal da Cidadania, no acórdão (Tema 1150), publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Na hipótese em apreço, a data do zeramento da conta da participante, em 28/9/2011 (ID 60119010 – págs. 53/55), é o marco temporal para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. Entretanto, esta Ação Indenizatória foi proposta somente em 8/11/2021 (ID 60116851), quando já transcorrido o prazo decenal. O argumento da Apelante de que o marco inicial de contagem da prescrição deve ser quando teve acesso aos extratos da conta PASEP solicitados não subsiste. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e a participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil. (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Desse modo, a pretensão da Apelante surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do zeramento dos valores do PASEP, em 28/9/2011, por ocasião da aposentadoria dela. Logo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado quando surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 28/9/2011 (ID 60119010 – págs. 53/55), com o zeramento do saldo da conta PASEP pelo saque total decorrente da aposentadoria da Apelante. Assim, transcorrido o período de mais de 10 (dez) anos entre o zeramento dos valores disponíveis na conta PASEP (ID 60119010 – págs. 53/55) e o ajuizamento da presente ação, com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inevitável reconhecer que a pretensão da Autora está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição. Reconhecida a ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise dos fundamentos norteadores da reparação de danos. Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários devidos pela Apelante em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se.” Sem embargo dos entendimentos divergentes sobre a matéria, colhem-se precedentes deste eg. TJDFT, inclusive desta Relatoria, no mesmo sentido da decisão ora recorrida: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o seguinte entendimento: "a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil". 2. O termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário da conta individual tem ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, no caso, com o momento em que os valores depositados em conta vinculada ao PASEP foram sacados. 3. No caso concreto, considerando que a apelante se aposentou em 2008 e no mesmo ano sacou o saldo da sua conta PASEP, a pretensão se encontra fulminada pela prescrição desde 2018. 4. Apelação não provida. Unânime.” (Acórdão 1872169, 07137791120208070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. SAQUE DO PASEP. CIÊNCIA DA DIVERGÊNCIA DO SALDO DA CONTA. 1 - Prazo prescricional. O prazo prescricional da pretensão consistente em reparação pelos danos causados pelo réu relacionado às quantias vertidas ao PASEP não encontra previsão específica do Código Civil. Desse modo, deve-se observar a regra geral de prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil. 2 - Termo inicial. Actio nata. A data do saque dos valores da conta individual Pasep deve ser considerada como o momento em que a parte toma conhecimento da violação de seu direito e, portanto, este é o termo inicial da contagem da prescrição, consoante a teoria da actio nata. Assim, verificado o transcurso de mais de 10 anos entre a data do saque dos valores da conta e a propositura da ação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão. 3 - Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1869767, 07199354420228070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO AFASTADA. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PIS/PASEP. DIFERENÇAS DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECONHECIMENTO. TEORIA DA ACTIO NATA. VERTENTE SUBJETIVA. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese à inobservância, por parte do juízo a quo, da suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade da sentença que foi prolatada de acordo com as teses fixadas pela Corte Cidadã, tendo o ato atingido a sua finalidade, sem que tenha causado prejuízo a nenhuma das partes ou ao processo, inteligência dos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais. 2. De acordo com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 3. Na espécie, tomando como base critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça para adoção da teoria da actio nata em seu viés subjetivo, considerando a boa-fé objetiva e standards de atuação do homem médio, é de se esperar que a autora tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão no momento em que efetuou o saque da sua conta PASEP, primeiro instante em que teve contato com os valores depositados a esse título, sendo este, portanto, o marco para início da contagem do prazo prescricional, de modo que outra solução não há senão o reconhecimento da prescrição, uma vez que se passaram mais de 10 (dez) anos, quase 25 (vinte e cinco) anos, entre o saque e o ajuizamento da presente demanda. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1859429, 07057512020218070001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. TEMA 1150. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. MÁ GESTÃO. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou má gestão na administração da conta do PASEP do Autor, consubstanciado na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a má gestão na administração das contas individuais do PASEP. O prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. O termo inicial é o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). STJ, Tema 1.150. 3. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 4. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 5. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - atualização irregular do montante depositado. 6. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte Autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP e não demonstrou a evolução dos depósitos e retiradas da conta individual PASEP e, em consequência, o saldo exato sobre o que deveria incidir a correção monetária. 7. Existência nos autos de extrato, emitido pelo Banco do Brasil, que retrata a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do Autor no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio das rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG", com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP. 8. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte Autora, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais. Sentença mantida. 9. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1855070, 07055540220208070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Dessa forma, observa-se que não há qualquer vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo da Embargante com o resultado do julgado, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração. Insatisfeita com a resolução dada, compete à Embargante manejar recurso cabível a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Dessa forma, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, inexistente qualquer vício afligindo a decisão hostilizada, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Advirto as partes, novamente, quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator